Tribunal: TJPA
Processo: 0002890-76.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002890-76.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELADO: IRAMY FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº: 0002890-76.2018.8.14.0110

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE/SENTENCIADO: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA/SENTENCIADA:IRAMY FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADOS:MURILLO AUGUSTO DA SILVA LIMA – OAB/PA 25665 E ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS- OAB/PA 25668

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva: Prefeito Municipal tem legitimidade, pela teoria da Encampação, para figurar no polo passivo da demanda, figurando como autoridade coatora. Preliminar rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a questão da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira

A Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012, para exercer o cargo de Professora no Município de Goianésia do Pará. No referido edital, constava expressamente que o vencimento inicial era de R$ 2.176,50, correspondente a 40 horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo).

A Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, equivalente a 150 horas mensais.

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

Sendo assim, conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, constava no contracheque da apelada a carga horária de 200h mensais (id n° 1442381 - Pág. 19), equivalente a R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e com a Instrução Normativa, houve a redução para 150h mensais (id n° 1442381 - Pág. 18), diminuindo em consequência, seu vencimento base para R$ 1.841,51 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), sem qualquer procedimento que assegurasse o contraditório da apelada. Destarte, deve ser mantida a sentença, em sua totalidade.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará, que nos autos do Mandando de segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o
mandamus
foi impetrado por
IRAMY FERREIRA DE SOUSA
, no qual narrou que é servidora pública efetiva, aprovada através do Concurso Público n° 001/2012, e exerce o cargo de Professora.

Informou que a autoridade impetrada expediu a Instrução Normativa n° 001/2017, a qual equiparou genericamente todos os profissionais do magistério para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais, o que acarretou na redução da sua remuneração.

Assim, impetrou o Mandado de Segurança para que seja declarado a nulidade da instrução normativa, restabelecendo-se a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, prevista no edital.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
1442391
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos
:

Diante do exposto, nos termos Lei n° 12.016/2009 c/c com o art. 487, 1, do CPC. julgo procedente o pedido constante da inicial e, por conseguinte, concedo a segurança pleiteada para declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h. determinando o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas/aula) e a conseqüente remuneração em favor do impetrante - a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental - 12/04/2018 (ai1. 14, § 4°, da Lei n° 12.016/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Em razão das Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como do artigo 25 da Lei n*^ 12.016/2009. deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios.

Isento de custas processuais (art. 39, da Lei n° 6.830/80).

Inconformado, JOSÉ RIBAMAR FERREIRA, PREFEITO DE GOIANÉSIA DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
1442392
).

Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, visto que o ato coator é a Instrução Normativa n° 001/2017, editado pela Secretária de Educação de Goianésia do Pará.

No mérito, aponta que houve o contraditório e ampla defesa na elaboração da Instrução Normativa, posto que houve a participação do SINTEPP, do Ministério Público e da Secretária Municipal de Educação. Além disso, afirma que não há previsão nos editais de concurso sobre a carga horária de 200 horas mensais.

Na sequência, alega sobre a ausência de mácula à irredutibilidade de vencimentos, da infringência ao princípio da separação de poderes.

Assevera sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que a garantia anterior era de 20h semanais ou 100 horas mensais, e que a aplicação da nova lei torna mais benéfica a situação do servidor, ao estabelecer o mínimo de 30 (trinta) horas semanais/150 horas mensais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente o pedido da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id n°
1442393
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o Prefeito de Goianésia do Pará suscita a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, visto que o ato coator é a Instrução Normativa n° 001/2017, editado pela Secretária de Educação de Goianésia do Pará.

No caso em tela, é notório que o ato coator apontado é a instrução normativa n. 001/2017, editado pela Secretária de Educação de Goianésia do Pará, que seria, em tese, a autoridade que deveria ser imputada como coatora, conforme preceitua o art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009.

No entanto, é possível a aplicação da Teoria da Encampação, sobre a qual colaciono a Súmula 628 do STJ:

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018

Ao analisar as informações prestadas pelo Prefeito, tem-se que há vínculo hierárquico entre o sr. José Ribamar Ferreira Lima e a Secretária de Educação Municipal; que houve manifestação a respeito do mérito da ação constitucional; e que, independentemente da imputação da coação a qualquer das autoridades citadas, não haveria modificação de competência constitucional, restando cristalino, portanto, ser o caso de aplicação da teoria da encampação na espécie.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.
(...)

(2311179, 2311179, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-09)

Logo, o Prefeito Municipal tem legitimidade, pela teoria da Encampação, para figurar no polo passivo da demanda, figurando como autoridade coatora, de modo que REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a questão da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, a Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012, para exercer o cargo de Professora no Município de Goianésia do Pará. No referido edital, constava expressamente que o vencimento inicial era de R$ 2.176,50, correspondente a 40 horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo)- id n°
1442382 - Pág. 1 e 4.

No entanto, há notícia nos autos que a Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, equivalente a 150 horas mensais (id n° Num.
1442383 - Pág. 16
).

Considerando tais fatos, entendo que não assiste razão ao apelante, visto que não há qualquer comprovação sobre a motivação do ato unilateral. Além disso, é cediço que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, o que não ocorreu. Ou seja,
in casu
, neste momento processual, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Sendo assim, ainda que o apelante alegue que a redução ocorreu para dar cumprimento à Lei Municipal n.º 638/2017, que teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 370/2011 (PCCR- Educação), prevendo jornada de trabalho de no mínimo 30 horas semanais (150 horas mensais) e no máximo 40 horas semanais (200 horas mensais), é notório que implica em redução do salário, de modo que está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do STF:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Na mesma linha, segue julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes. 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...)

(2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
; 3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;
4- (...)
5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de legitimidade da decisão administrativa; 6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;
(...)

(2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO WRIT COMO AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEI 12.016/2009. MUNICÍPIO É QUEM TERIA INTERESSE RECURSAL, POIS É QUEM SOFRE OS EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL,
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. (...). REMESSA NECESSÁRIA.
3.1. A instrução normativa nº. 01/2017, de forma unilateral, promoveu, de forma contrária à Lei Municipal, redução da carga horária da servidora, implicando, assim, na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República. 3.2. De outra parte, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido
. (...)

(1695076, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-05)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR CONCURSADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL
. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. (...). 2.
Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório.
(...) 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.(...)

(2406393, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Sendo assim, conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, constava no contracheque da apelada a carga horária de 200h mensais (id n°
1442381 - Pág. 19
), equivalente a R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e com a Instrução Normativa, houve a redução para 150h mensais (id n°
1442381 - Pág. 18
), diminuindo em consequência, seu vencimento base para R$ 1.841,51 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), sem qualquer procedimento que assegurasse o contraditório da apelada. Destarte, deve ser mantida a sentença, em sua totalidade.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo todos os termos da sentença.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021